Tribunal: TJMT
Processo: 0008330-44.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008330-44.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SANTANA DIAS - CPF: 751.054.971-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008330-44.2019.8.11.0064

APELANTE: LUIZ ANTONIO SANTANA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – EBRIEDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS, PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – DESTINAÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 336, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação.

A condenação do agente em custas e despesas processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser requestada perante o juízo da execução penal.

“
A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008330-44.2019.8.11.0064

APELANTE:

LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n. 8830-44.2019.811.0064), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou pelo crime de embriaguez ao volante [art. 306,
caput
, do CTB] à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 2 (dois) meses.

A Defensoria Pública entendeu inexistir fundamento para impugnar a pena privativa de liberdade; contudo, interpôs suas razões de apelação, sob o argumento que é “
perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular”
.

Subsidiariamente, verbera que “
não há que se falar em retenção do valor ou parte do valor pago a título de fiança para garantir a satisfação das custas”
. Quando não, reclama a exclusão da condenação ao pagamento das despesas processuais, por ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 109130535].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 109130539].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 109824955].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008330-44.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS, a prática dos crimes previstos nos artigos 306,
caput
, e 309, ambos da Lei n. 9.503/97.

A denúncia foi assim colocada:

“
Na data de 19.07.2019, por volta das 22h:30min,

na Avenida Tiradentes com a Fernando Correia, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado LUIZ ANTONIO SANTANA DIAS com

consciência e vontade, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação e gerando

perigo de dano, conduziu veículo automotor, qual seja, uma motocicleta Titan

Honda/CG 150 Start de cor vermelha, placa QBF-1283 estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, constatada por

sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN.

Consta nos autos que [...] o denunciado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia o referido veículo pela via pública, quando [...] de forma imprudente, ultrapassou o sinal vermelho, gerando perigo de dano aos demais condutores e transeuntes que passavam pelo local.

Na ocasião, policiais militares que realizavam rondas pela região

flagraram a conduta do acusado e procederam à sua abordagem. Infere-se que, no curso da abordagem, os policiais constataram que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, os quais foram descrito no auto de constatação [...].

Restou apurado, ainda, que o acusado também não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor [...]”
(doc. digital n. 109130502).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97; contudo, o absolveu do delito descrito no artigo 309, do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à possibilidade de absolvição quanto ao crime remanescente, o pedido não merece provimento.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência,
por si só
configura o referido tipo penal.

No caso dos autos, a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto da constatação de embriaguez, termo de exibição e apreensão, termo de fiança (doc. digital n. 109130502) e pela prova oral produzida.

O auto de constatação de embriaguez elaborado pelos agentes do 5
o
BPM de Rondonópolis/MT registrou que:

“
[...]
Nome: Luiz Antônio Santana Dias

[...]

2. Declara ter ingerido bebida alcoólica SIM (x)

[...]

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

5. Quanto à aparência, que o condutor se apresentava:

[...] olhos vermelhos [...] odor de álcool no hálito.

6. Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

Agressividade, Arrogância, Exaltação, Ironia, Falante [...]

7. Quanto à orientação:

[...] sabe a data e a hora – não (x)

9. Quanto à capacidade motora e verbal [...]

Fala alterada.

10. De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

10.1 Sob influência do álcool – Sim (x)”

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE a guarnição central 01 em rondas pela região central visualizou o indivíduo ultrapassando o sinal vermelho da avenida Tiradentes, cruzamento com Fernando Correia; QUE foi realizada a abordagem do indivíduo que estava conduzindo uma motocicleta [...] e foi possível constatar que ele estava sob influência de álcool, pois mal conseguia parar de pé, bem como apresentava dificuldades na fala [...]”
(doc. digital n. 109130502).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, CLAUDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS (doc. digital n. 109130502).

O acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica – duas latas de cerveja – antes de conduzir sua motocicleta. Por fim, disse que estava se deslocando para sua residência quando foi preso pelos policiais militares (doc. digital n. 109130502).

Em juízo, foi ouvida a testemunha GUSTAVO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o policial militar, GUSTAVO, disse não se recordar com precisão dos fatos, haja vista se tratar de uma “
ocorrência cotidiana, com nada marcante”
; contudo, reafirmou o teor do boletim de ocorrência e suas declarações prestadas em sede policial (arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Gustavo Vicente Soares.mp4).

LUIZ ANTÔNIO afirmou que havia saído com sua esposa e que ambos consumiram o conteúdo de 2 (duas) garrafas cervejas. Disse que, logo em seguida, saiu pilotando a motocicleta – que pertencia a sua convivente – quando foi abordado e preso por uma guarnição da polícia militar (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Luiz Antonio.mp4)

O que se verifica é que a prova contida nos autos converge, inequivocamente, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Muito embora não tenha sido realizado exames clínicos para a constatação da embriaguez, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão do acusado – nas duas oportunidades em que foi interrogado –, de que havia ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Além do mais, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em sede policial, aliado à confissão judicial do acusado, revestem-se de valor probante hábil a ensejar a conservação do édito condenatório,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN, CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE E POR PROVA TESTEMUNHAL [...] APELO DESPROVIDO. A partir da edição da Lei n.º 12.760, de 20 de dezembro de 2012, existente auto de constatação de embriaguez devidamente firmado por policial militar, atestando que o condutor do veículo, quando da abordagem, apresentava sinais indicativos de ebriedade, não há falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, tampouco por insuficiência probatória, máxime quando o ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade não é desconstituído por qualquer elemento de prova, ao contrário, está em consonância com a prova testemunhal e com a confissão judicial do réu no sentido de que estava “bêbado” na data fatídica [...]”
(N.U 0007174-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

No tocante à dosimetria da pena, não verifiquei nenhuma incongruência, razão pela qual não há se falar na modificação da pena privativa de liberdade imposta no édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange aos pleitos subsidiários, melhor sorte não lhe assiste.

Em relação à retenção do valor recolhido pelo apelante à título de fiança, o artigo 336 do Código de Processo Penal é bastante didático ao dispor que, sendo o agente condenado, “
o
dinheiro
ou objetos
dados como fiança
servirão ao
pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa [...]”.

No mesmo sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003 [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA [...] NÃO DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA PREVISTA NO ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE [...] A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. Há, portanto, uma ordem de preferência a ser seguida: as custas processuais, a indenização do dano, a prestação pecuniária e a multa. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no AREsp 1874158/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Depois, em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais – pelo fato de ser economicamente hipossuficiente –, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise. Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018) [...]”
(TJMT, N.U 1001528-41.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Em face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022